Tribunal: TJBA
Processo: 8005251-27.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005251-27.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ACI INCORPORACOES LTDA

Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MAGRI

APELADO: ATACADO 68 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO EM GERAL EIRELI

Advogado(s):DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
C
Í
VE
L
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. NOTA FISCAL E PROTESTO POR INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
APELO
DO RÉU
CONHECIDO E

PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em nota fiscal protestada por indicação, relativa ao alegado fornecimento de materiais de construção, sustentando a inexistência de relação jurídica diante da ausência de aceite e de comprovação da entrega das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível o crédito cobrado em ação de cobrança lastreada em duplicata mercantil sem aceite protestada por indicação, quando inexistente prova da efetiva entrega das mercadorias ao suposto devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata mercantil é título de crédito de natureza causal, exigindo, para sua validade e exigibilidade, a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

A emissão unilateral de nota fiscal, acompanhada de boleto bancário e protesto por indicação, não comprova, por si só, a existência da relação jurídica subjacente quando há impugnação expressa do devedor.

Inexiste nos autos comprovante de entrega das mercadorias ou qualquer documento assinado pelo réu ou por seu preposto que demonstre o recebimento dos produtos.

O art. 15, II, da Lei n. 5.474/68 condiciona a exigibilidade da duplicata sem aceite à prova do protesto e da efetiva entrega da mercadoria sem oposição do comprador.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo exigível do réu a produção de prova negativa.

A ausência de prova material da tradição das mercadorias afasta a presunção decorrente do protesto e torna inexigível o crédito perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A duplicata mercantil sem aceite somente é exigível quando acompanhada de prova do protesto e de documento idôneo que comprove a efetiva entrega e recebimento das mercadorias.

A nota fiscal e o protesto por indicação, desacompanhados de comprovante de entrega, não são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica quando esta é impugnada pelo devedor.

Compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do crédito em ação de cobrança fundada em duplicata mercantil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8005251-27.2020.8.05.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
ACI INCORPORAÇÕES LTDA

e
apelad
o
,
ATACADO 68 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS EL
É
TRICOS E DE CONSTRU
ÇÃ
O EM GERAL EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em
c
onhecer
d
o Apelo do réu e
dar
-lhe provimento

para reformar a sentença
a quo
e julgar os pedidos autorais improcedentes, com a, ainda, condenação do autor a arcar com as custas processuais e
os
honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa atualizado
.

Salvador, .

12